Tribunal: STF
Processo: RE 1362166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 23-24):



    “SESSÃO AMPLIADA — ART. 942 DO CPC/2015 — REVISÃO DO VOTO DA RELATORA — PROCESSUAL CIVIL — ADMINISTRATIVO — SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS — RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS — POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS — ADCT, ART. 19, §1 — ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO — CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1 — A relatora, na faculdade do § 2° do art. 942, do CPC/2015, revê seu posicionamento original. 



    2 — A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 



    3 — A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual beneficio e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n°s 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    4 — Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público. 



    5 — O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto. 



    6 — Nesse sentido, conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO. 



    7 — Entretanto, a Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, ressalvando o seu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, passou a adotar o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica.



    8 — Os honorários advocatícios foram devidamente fixados, nos termos do art. 85 e §§2a e 3ado CPC. 



    9 — Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    10 — Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins e do INSS não providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 7-8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 7):



     “Esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por Isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 8, p. 9):



    “(...) os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário.”



     



    A Vice-Presidência do TJ/TO admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 6-19):



    “A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, de renunciar a seu atual beneficio, e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    A contratação de agentes públicos, no regime anterior à Constituição da República de 1.988, podia ocorrer pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT ou por regime jurídico próprio. 



    Com o advento da Constituição de 1988 estabeleceu-se que o regime jurídico de contratação de servidores públicos deveria ser único (Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas). 



    Por sua vez, o ADCT estabeleceu as seguintes regras de transição: 



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    § 1°- O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como titulo quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 



    § 2° - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 



    § 3° - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. 



    Como se vê, o dispositivo constitucional supratranscrito garantiu aos servidores, ali referidos, estabilidade no serviço público, o que não se confunde com efetividade no cargo público, esta condicionada ao ingresso mediante concurso público (art. 37, II). 



    A estabilidade garantida pelo texto constitucional conferiu aos seus beneficiários o direito de permanecerem no serviço público, somente vindo a perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, com garantia da ampla defesa, ou, ainda, mediante procedimento de avaliação de desempenho, com a mesma garantia (CF, art. 41, §10 c/c o art. 143 da Lei n° 8.112/90). 



    (…)



    Nesse sentido e conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO. 



    Ressalvo meu posicionamento de que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário. 



    (…)



    Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao principio da confiança objetiva.”



    Quanto ao tema, observo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.11.2017).



     Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente